Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715309-44.2020.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: NAYRON AUGUSTO SANTOS MARQUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de NAYRON AUGUSTO SANTOS MARQUES (ID: 48446679). Brasília, 9 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador